Tribunal: TJMT
Processo: 1016685-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016685-24.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO BARRIOS JUNIOR - CPF: 006.036.735-03 (ADVOGADO), WEISUL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 05.033.730/0001-02 (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOCEMAR BONAPAZ MELLER - CPF: 517.752.200-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO WEISHEIMER - CPF: 959.110.220-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃ
O
DECLARATÓRIA DE NULIDADE

-
MULTA
ADMINISTRATIVA
- INFRAÇÃO AMBIENTAL
–

PENALIDADE LANÇADA POR
AGENTES VINCULADOS À SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

– COMPETÊNCIA EVIDENCIADA
–
DECRETO REGULAMENTADOR DE LEIS AMBIENTAIS – VIGÊNCIA AO TEMPO DO FATO –

TEMPUS REGIT ACTUM

–

APLICABILIDADE, EM TESE, AO FATO CONCRETO
–
IN
DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS PREVISÕES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN -
INCISOS II OU V

– HIPÓTESES DE CABIMETO AO CASO VERTENTE
–
NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO (S
ÚMULA N. 112/
STJ)
–

DIREITO ALEGADO
NÃO EVIDENTE –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA

–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1
–
À
míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquelas contida
s
no artigo 151, no que tange às hipóteses de
suspensão da exigibilidade das mu
ltas administrativas.

4
–
Na hipótese, a concessão liminar demandaria o enquadramento nos incisos II ou V do CTN, entrementes, n
ão
fora
apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN - Súmula 112/STJ)
e, tampouco,
demonstrada a alta pr
obabilidade do direito alegado (
art. 151, V, do CTN
),
de modo que
não há falar no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo
de Instrumento, interposto pela empresa
Weisul
Agrícola Ltda.
, contra a decisão
interlocutória
proferida pelo Juízo da Vara
Especializada de Meio Ambiente
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos da Ação
Declaratória
n.
2619-38.2018.811.0082 - Cód. 41813
,
in
deferiu
a
tutela de urgência
pleiteada
na inicial
,
no sentido da suspensão dos efeitos da decisão administrativa n. 356/SUNOR/SEMA/2017, a fim de obstar qualquer forma de cobrança, judicial ou extrajudicial, pela Fazenda Estadual, no que tange à multa ambiental, lavrada em desfavor da Agravante, mediante o Auto de Infração n. 101931,
que ensejou a instauração do
Processo Administrativo n. 4013/2007
.

Sustenta
,

a
Recorrente
,
a necessidade da reforma da decisão invectivada,
ao fundamento de que preenchidos os requisitos autorizadores da concessão liminar por ela vindicada, sobretudo, a probabilidade do direito alegado.

Aduz a nulidade da penalidade combatida,
em virtude de supostas omissões perpetradas durante a tramitação do
feito
administrativo.

Alega, ademais,
a invalidade do Decreto Federal n. 3.179/1999,
em que
teria
bas
e
ado
o
auto de infração
em referência
,
além da
incompetência dos agentes fiscais
, responsáveis pela fiscalização em sua propriedade
, que o autuaram.

Por essas razões, requereu, liminarmente,
a concessão de efeito ativo, para o deferimento do seu pleito liminar, formulad
o na
ação de base, e, no mérito, a confirmação daquela medida
.

A liminar recursal foi
in
deferida, mediante
a
decisão de Id.
22737468
.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram juntadas sob o Id.
31711494
.

Da decisão liminar
, opostos Embargos de Declaração
(Id.
24029473
) e
,
intimada a parte adversa,
esta apresentou a sua resposta (Id. 31359473)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020